Tribunal: TJBA
Processo: 8000532-68.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000532-68.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PAULO VITOR SANTOS MAIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do delito pela convergência das provas produzidas em juízo, impõe-se a condenação. - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando em consonância com os demais elementos de prova. - A dosimetria aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional ao delito praticado. - É cabível a condenação em danos morais em casos de violência doméstica, independentemente de prova específica dos danos psicológicos. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000532-68.2023.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelante PAULO VITOR SANTOS MAIA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, e o fazem pelas razões a seguir: